Tribunal: TJMT
Processo: 0009969-33.2012.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 67676/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO – AFASTAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIRMAR TAC – INOCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO TAC – ARGUMENTOS FULMINADOS PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – AFASTAMENTO DA MULTA POR CUMPRIMENTO DO TAC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desde que demonstrado a satisfação das provas, é faculdade do Julgador, na posição de detentor das referidas, proceder à novas dilações, bem como, negar pedidos, sob a prerrogativa de que seu convencimento está formado.
Não há que se falar em ilegitimidade do Prefeito em firmar TAC com o Ministério Público, tampouco que este é nulo ante a ausência de anuência do Poder Legislativo, em face da independência e harmonia entre os poderes, princípio consagrado no artigo 2o da Constituição Federal.
De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a preclusão consumativa se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.
O ônus da demonstração dos fatos é do interessado, consoante preconiza o artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, e, na ausência de documentos aptos, rejeita-se a respectiva alegação.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, estes que tinham o intuito de fazer com a ação executiva fosse extinta.
O Apelante, então, que houve cerceamento de defesa por parte do Magistrado Singular, pois foi requerida a produção de provas, o que foi ignorado por parte do julgador, logo, ensejaria a anulação do ato sentencial, e retorno dos autos à comarca de origem para regularizar o procedimento.
Assevera, também, que os débitos executados são oriundos do não cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Recorrido, entretanto, aponta que este foi assinado pelo então Prefeito Municipal, que, em tese, não teria legitimidade para representar a municipalidade no ato, o que ensejaria a nulidade do título.
No mérito, afirma que os bens da Fazenda Pública são indisponíveis, o que impossibilitaria a aplicação do artigo 841 do Código Civil, e, por consequência, a procedência dos pedidos.
Aduz, ainda, que o Recorrido não colacionou qualquer comprovante de publicação, o que enseja a invalidação do documento, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal de Rondonópolis.
Por fim, aponta que o TAC foi cumprido em sua integralidade, o que tornaria inócua a execução do referido termo, e, por conseguinte, faria com que o feito executivo fosse extinto, ante a ausência de interesse de agir.
O Apelado, às fls. 104/110, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.
A Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 119/121 se manifesta em sentido desfavorável ao Recurso de Apelação Cível, a apontar que as alegações apresentadas não possuem reflexo com a realidade fática.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, é necessário mencionar que o ato sentencial foi proferido antes do advento da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), logo, no presente feito será utilizado o antigo códex processual, de acordo com o que é comandado pelo Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Como mencionado no relatório, o Recorrente afirma que teve seu direito de defesa cerceado, já que o Magistrado Singular não intimou as partes para que estes se manifestassem acerca das provas que deveriam ser produzidas nos autos.
Ao compulsar o feito, entretanto, vê-se que esta alegação não deve ser provida, em face de duas questões. Primariamente, ao analisar a peça preambular, não se averigua qualquer pedido no sentido de que seria necessário produzir qualquer prova, seja documental, testemunhal, ou pericial.
Destarte, àquele momento o Município se limitou a questões processuais, como a anulação da multa, reconhecimento da ilegitimidade do Secretario de Saúde, e, subsidiariamente, a minoração do quantum executado, não foi pugnado a realização de qualquer prova.
O que, inclusive, dá ensejo ao segundo fundamento. O Magistrado Singular, pelo que se analisa do ato sentencial, foi objetivo e minucioso, já que, em todas as questões levantadas até o momento, teceu sua fundamentação de forma primaz, a apontar elementos dentro dos autos, o que leva ao entendimento de que sua convicção não carecia de outros documentos, ou demais meios de prova.
É necessário ressaltar, também, que é o Juiz o detentor das provas, e este possui o dizer final sobre a necessidade, ou não, da dilação probatória, inclusive, pode determinar a realização de provas, ou indeferir sua efetuação.
Dessa forma, não é possível anular a Sentença sob a alegação de que ocorreu o cerceamento de defesa, neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. (...) (N.U 1017360-78.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, Publicado no DJE 16/3/2020).

Assim, Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pelos argumentos esposados.
É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Assevera, ainda, que foi o antigo Prefeito do Município de Rondonópolis que firmou o TAC, e, inclusive, o fez sem autorização legislativa, o que seria vedado pela legislação municipal.
É imperioso apontar, neste momento, que a argumentação traçada é dissonante da tecida na inicial, já que o argumento primevo seria no sentido de que o TAC foi firmado entre o Recorrido e o Secretário de Saúde, sendo que a autoridade competente para realizar o acordo, seria o Prefeito.
É certo que, embora haja a confusão das narrativas, não há motivos que ensejem o provimento do ponto. Isto se dá em virtude de que entre as atribuições do Prefeito, estão o firmamento de TAC e outros acordos administrativos.
Ressalta-se que, consoante o artigo 2o da Constituição Federal, que enaltece e assegura a independência e harmonia entre os poderes, é uma prerrogativa do Poder Executivo, por meio de seus membros, gerir e administrar o respectivo território.
Ao Legislativo, entretanto, é incumbido à função de fiscalizar as ações do Poder Executivo, entretanto, não são todos os atos que devem ser anuídos pela casa de leis.
Destarte, em prol de consagrar a independência dos Poderes, não é demandado que o Prefeito apresente o acordo ao Poder Legislativo antes de firmá-lo, entretanto, também é uma prerrogativa deste Poder fiscalizar o acordo, e, em caso de aparentes incongruências, instaurar os procedimentos pertinentes.
Assim, é certo que a presente preliminar deve ser rejeitada, também.
É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, estes que tinham o intuito de fazer com a ação executiva fosse extinta.
Neste momento, e como já apontado no relatório, existem 3 (três) pontos a serem analisados, o primeiro sendo a indisponibilidade de bens da Fazenda Pública, e, em um segundo momento, sustenta a ausência de publicidade do TAC, e, por fim, o cumprimento integral do acordo.
Pois bem. No que concerne os dois primeiros argumentos, há de se registrar que ambos se encontram maculados pelo instituto da preclusão; é imperioso mencionar, desde já, que as teses sustentadas em grau recursal não foram elencadas na exordial, pois, àquele momento, foram sustentadas outras questões, estas sendo: a ilegitimidade do Secretário de Saúde; a impugnação do valor da multa; e, o total cumprimento do TAC.
Como é cediço, a preclusão é instituto que pode ser suscitado de ofício, por ser matéria de ordem pública a fulminar discussão que se atenha a pontos já vertidos e não impugnados, ou situação afins, estas que são reguladas pela legislação, doutrina e jurisprudência pátria.
Ato contínuo, hodiernamente a preclusão se divide em três espécies: a temporal; lógica; e, consumativa. A matéria, em essência, é regulada pelo artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz das fontes mencionadas alhures, é apenas um esboço do que tange a matéria em si. No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223, caput, do CPC, e, em síntese, regula que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, e.g., o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5o, do CPC) não deve ser conhecido em face do instituto retratado.
A preclusão lógica, cuja construção parte das fontes que não a lei, atinge os atos praticados em contradição, e se funda na falta de coerência processual, e.g., nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal. Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2o DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.
(...) 2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco. Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). (Destaquei)

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a mácula do presente recurso. De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, este entendimento abarca até as matérias de ordem pública.
Evidencia-se a ocorrência da preclusão, em face de que apenas neste momento o Recorrente se insurgiu com relação à indisponibilidade dos bens da Fazenda Pública e ausência de publicidade do TAC, alegação que, como já exposto, encontra-se fulminada pela preclusão.
Por fim, há a alegação de que o acordo foi cumprido integralmente, entretanto, não há qualquer documento que aponte este fato, como bem mencionado pelo Magistrado Singular.
Como é cediço, a demonstração dos fatos é incumbência do interessado, como denota o artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, veja-se:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)”

Dessa forma, é certo que o Recorrente, a fim de estabelecer linha argumentativa plausível, acerca deste ponto, deveria comprovar que cumpriu com as obrigações do TAC, o que, eventualmente, ensejaria o afastamento da multa.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR